Tribunal: STF
Processo: RE 1391219
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO . NÃOINCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. NATUREZADO AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. VERBA NÃO INTEGRA OSALÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA. APELAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.



    1. Trata-se de apelação interposta p ela FAZENDA NACIONAL contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba que julgou parcialmente procedente a pretensão autoralpara declarar a não incidência das contribuições previdenciárias e de terceiros (Sistema "S") sobre valorespagos pela parte autora a título de auxílio-educação, e, no que tange à contribuição para o FGTS, a suanão incidência sobre as verbas descritas no art. 28, § 9º, "t", da Lei nº 8.212/91, devendo a parte ré seabster de efetuar quaisquer cobranças e outros atos restritivos que tenham por objeto a incidência emcomento.



    2. Conforme relatado, a controvérsia cinge-se à natureza do auxílio-educação e se estaria sujeito ou não à incidência da contribuição previdenciária patronal.



    3. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento quanto à natureza compensatória do auxílio educação, por se tratar de investimento em qualificação do empregado para o trabalhador e para o trabalho. Precedentes: REsp 1771668/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 17/12/2018; STJ - AgInt no REsp: 1907685 PE 2020/0317333-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data dePublicação: DJe 01/07/2021.



    4. Esta Quarta Turma, para além das demais turmas deste Tribunal, corrobora tal entendimento: Assim, os pagamentos feitos em razão do auxílio-educação, desde que atendam às exigências da Lei 8.212/91, não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária. 9. Honorários recursais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor de honorários arbitrado em primeiro grau, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 10. Provimento parcial ao apelo da Fazenda Nacional para reconhecer aausência de interesse de agir quanto às diárias que não excedem a 50% da remuneração mensal e para reconhecer que os pagamentos feitos em razão do auxílio-educação, desde que atendam às exigências da Lei 8.212/91, não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária. (TRF-5 - Ap: 08037130220204058300, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS ANTONIO GARAPA DE CARVALHO (CONVOCADO), Data de Julgamento: 22/06/2021, 4ª TURMA. Precedente: (TRF-5 -Apelação: 08051142520184058100, Relator: Desembargador Federal Leonardo Carvalho, Data deJulgamento: 10/02/2020, 2ª Turma).



    5. Logo, em não sendo verba integrante do salário, não há que se falar na incidência da contribuição previdenciária, do FGTS, pois os pagamentos feitos em razão do auxílio-educação, desde que atendam às exigências da Lei 8.212/91, não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária. Precedente: REsp 1806024/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019,DJe 07/06/2019.



    6. Apelação não provida.



    7. Honorário sucumbenciais majorados em 1% (um por cento), conforme preconizado no art. 85, §11 do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV; 93, IX; 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente